Tribunal: TJMT
Processo: 1004600-50.2023.8.11.0037
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004600-50.2023.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), PAOLA RAFANHIN GATTO - CPF: 045.312.921-89 (APELADO), ANDRE FARIAS GALINSKAS - CPF: 348.491.098-45 (ADVOGADO), LAURA RODRIGUES BRITO - CPF: 099.515.226-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade dos embargantes com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1004600-50-50.2023.8.11.037 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

EMBARGANTE: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBAGARDA

: PAOLA RAFANHIN GATTO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de Declaração oposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contra acórdão de parcial provimento ao seu recurso de apelação.

A embargante aponta omissão no acórdão, pois deixou de analisar sobre as alegações do recurso de apelação que atestaram a impossibilidade de fornecimento de medicamento de cunho familiar, dado a expressa exclusão contratual e legal, conforme Resolução Normativa n. 465/2021 e Parecer 20/2021, ambos da Agência Nacional de Saúde – ANS.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração. (id. 231846172)

Em contrarrazões a embargada pugna pela rejeição dos embargos de declaração. (id. 233536655)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022

CPC)

A
alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade da embargante com a decisão que lhes foi desfavorável.

Todos os argumentos trazidos neste recurso foram devidamente apreciados na apelação, levando em conta os fatos, provas e o livre convencimento do julgador,

o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos, contudo a decisão foi contrária aos interesses da ora embargante.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA.

TENTATIVA

DE

REEXAME

DA

MATÉRIA.

IMPOSSIBILIDADE

DE EFEITOS INFRINGENTES. 1.

Conforme

consignado no acórdão embargado, a decisão monocrática deste

relator

não

conheceu

do

agravo

interno, porque não foram infirmados especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, aplicando-se, ao caso, a Súmula 182/STJ. 2.

Observa-se que a oposição destes aclaratórios é tentativa de ver reexaminada

e decidida a controvérsia de acordo com tese exposta no recurso

especial,

o que não se coaduna com as normas do art. 1.022 do CPC.
3.

Ressalta-se

que

cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com

o

seu

livre

convencimento,

utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência,

aspectos

pertinentes

ao

tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.
Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 890.212/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 25/08/2016)

No acórdão foi considerada abusiva a cláusula contratual que exclui o tratamento indicado pelo médico que faz o acompanhamento da embargada e ressaltado que ela já tentou outros tipos alternativos e corre risco de morte se não utilizar o tratamento indicado.

Destaco trecho do acórdão:

“(...)

Como se vê, a doença que acomete a autora apelada se não tratada de forma adequada corre risco de hipoglicemias, com complicações e coma e morte, além de acarretar complicações existentes (retinopatia diabética, nefropatia diabética, complicações micro e macro vasculares), e já tentado outros tipos de tratamento, foi indicado o uso da Bomba de Insulina com urgência, que foi negada a cobertura pela operadora do Plano de Saúde, por ausência de previsão contratual ou legal.

A jurisprudência do STJ admite a restrição de coberturas de doenças pelo plano de saúde, mas considera abusiva a cláusula que restringe o tratamento.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. ANS. ROL DE COBERTURA MÍNIMA. TRATAMENTO NÃO INCLUÍDO. ROL EXEMPLIFICATIVO. DEVER DE COBERTURA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que são abusivas as cláusulas contratuais que impõem limitações ou restrições aos tratamentos médicos prescritos para doenças cobertas pelos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes, mesmo para as entidades de autogestão, e que cabe ao profissional habilitado - e não ao plano de saúde - definir a orientação terapêutica a ser dada ao paciente.

3. A Terceira Turma desta Corte Superior reafirmou a jurisprudência no sentido do caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), reputando abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente.

4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AgInt no REsp n. 1.935.909/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 25/5/2022.)

No mesmo sentido esta e. corte:

“APELAÇÕES - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - FORNECIMENTO DE BOMBA INFUSORA DE INSULINA – AUTORA COM QUADRO DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 – INEFICÁCIA TRATAMENTO CONVENCIONAL – RECUSA INDEVIDA – ROL ANS CONSTITUI REFERÊNCIA BÁSICA (LEI 14.454/2022) – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA – TRATAMENTO CONTINUADO – VALOR IMENSURÁVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA - RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

Como destinatário final da prova, incumbe ao magistrado determinar a provas necessárias à instrução do feito.

Após a entrada em vigor da Lei 14.454/2022 ficou definido que o rol da ANS constitui referência básica dos procedimentos de cobertura obrigatória, porém deve prevalecer o tratamento indicado pelo profissional que acompanha a parte autora.

A recusa da cobertura de tratamento pela operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano moral, notadamente quando fundada em razoável interpretação contratual.

Os honorários advocatícios serão estabelecidos entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da causa quando tratar-se de condenação ao pagamento de tratamento continuado pelo plano de saúde (art. 85, §2o, CPC/2015).” (N.U 1034092-46.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 23/03/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – PACIENTE PORTADOR DE DIABETES – FORNECIMENTO DE BOMBA INFUSORA DE INSULINA E INSUMOS – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO DA PACIENTE – RECUSA INDEVIDA – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento clínico prescrito pelo médico especialista que acompanha a paciente, ao fundamento de ausência de cobertura para equipamento/medicamento de uso domiciliar, haja vista que não cabe à cooperativa delimitar o fármaco para a doença objeto da cobertura contratual, pois o tratamento adequado é atribuição do médico que assiste a paciente.”

(N.U 1009540-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023)

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
PACIENTE PORTADOR DE DIABETES – FORNECIMENTO DE BOMBA INFUSORA DE INSULINA – NEGATIVA DE COBERTURA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – DEVER DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA
– TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça entendeu que o rol de procedimentos estabelecido é meramente exemplificativo, não sendo lícito à operadora de plano de saúde negar cobertura a tratamento prescrito pelo médico, quando a doença é coberta pelo contrato.

Presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, consubstanciado na probabilidade do direito invocado, quanto da urgência da medida, evidenciados pela patologia diagnosticada (Diabetes Mellius tipo 1) e a necessidade de imediato tratamento, com o insumo prescrito, impõe-se a manutenção da decisão agravada
.

Recurso desprovido.”
(AI 1001036-14.2022.8.11.0000, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 14/04/2022)

No mesmo sentido, outros Tribunais:

“
PLANO DE SAÚDE. DIABETES MELLITUS TIPO1. NOVO TRATAMENTO. Ausência de cobertura. Abusividade configurada, diante da ausência de indicação de alternativas igualmente eficazes de controle glicêmico. Laudo médico demonstrando a insuficiência do atual tratamento, justificando a utilização do Sistema 780G prescrito, evidenciando situação excepcional. Súmulas 95 e 102 desta Corte. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.”(TJSP; Apelação Cível 1155999-17.2023.8.26.0100; Relator (a): Fernando Marcondes; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/06/2024; Data de Registro: 26/06/2024)

“
APELAÇÃO – Plano de Saúde - Ação Cominatória - Autora portadora de "diabetes melitus tipo I" - Negativa de cobertura para "bomba de infusão de insulina", sob alegação de exclusão contratual - Sentença de procedência - Inconformismo das partes – Recurso da autora postulando o arbitramento de multa cominatória e fixação da verba honorária com base no valor da causa e recurso da ré com alegação de ausência de cobertura contratual para aparelhos de uso domiciliar - Descabimento - Contrato que não exclui a cobertura para a doença tratada - Matéria "sub judice", ademais, que se encontra pacificada neste Egrégio Tribunal de Justiça, pela edição da Súmula no 90 – Multa cominatória que poderá ser arbitrada na fase de execução, na hipótese de descumprimento da obrigação imposta – Verba honorária fixada com base no valor da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2o, do CPC – Recurso da ré desprovido e parcialmente provido o recurso da autora.” (TJSP; Apelação Cível 1063237-43.2022.8.26.0576; Relator (a): José Aparício Coelho Prado Neto; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/06/2024; Data de Registro: 13/06/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE - MENOR PORTADORA DE DIABETES MELITUS TIPO I - BOMBA INFUSORA DE INSULINA E INSUMOS ASSOCIADOS - IMPRESCINDIBILIDADE ATESTADA EXPRESSAMENTE POR EQUIPE MÉDICA - EXCLUSÃO CONTRATUAL E NÃO PREVISÃO NO ROL DA ANS - IRRELEVÂNCIA - NEGATIVA ABUSIVA - DIREITO À COBERTURA ASSEGURADO. Afigura-se abusiva a negativa de cobertura ao tratamento da diabetes Melitus Tipo I por meio do sistema de bomba de infusão de insulina, quando comprovada a absoluta imprescindibilidade de a menor autora ter acesso ao tratamento, sobretudo se considerado os graves episódios de hipoglicemia e hiperglicemia de dificílimo controle por ela apresentados, os sérios prejuízos à sua vida social e à sua saúde física e psicológica, bem como, e até mesmo, o risco de morte. Ainda que o contrato de plano de saúde exclua a cobertura respectiva e que referido tratamento não esteja previsto no rol da ANS, este não é taxativo, mas, sim, exemplificativo, sendo certo, ademais, que a negativa coloca a menor segurada em situação de extrema desvantagem, frustra os objetivos da própria assistência médica que fundamenta a existência dos planos de saúde e, ainda, que viola os princípios da dignidade da pessoa humana e os demais instituídos pelo CDC e pelo ECA.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.260453-0/003, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/12/2023, publicação da súmula em 15/12/2023)

Portanto, não há como afastar a obrigação de fazer imposta à apelante
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
em custear o tratamento indicado pelo médico que acompanhou a autora apelada.

(...)”

A decisão embargada não contém vícios do art. 1.022 do

CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese dos embargantes. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses da embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgRg nos EAREsp 620.940/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 21/09/2016).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacifico de que
"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida."
(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024